Tribunal: CARF
Processo: 10480.722088/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722088/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.429 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIA LENILDE PIMENTEL CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja efetuado o recálculo do imposto devido
sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722088/2012-64
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722088/2012-64

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida, em 30/01/2012, notificação de
lançamento de fl. 03, relativa ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009, por meio da
qual foi glosado o valor do imposto de renda retido na fonte referente à fonte pagadora
Procuradoria Geral do Estado, CNPJ no 35.329.242/0001-08, no valor de
R$ 105.814,43, devido ao não atendimento da intimação e à ausência de informação em
DIRF (fl. 04).
Cientificada do lançamento em 23/02/2012 (AR fl. 53), a contribuinte apresentou, em
29/02/2012, a impugnação de fls. 21/22, solicitando a revisão de oficio da notificação
alegando que juntou ao processo no 10480.730064/2011-06 todos os documentos
referentes ao recebimento dos precatórios em questão.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com a
redação dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, foi feita pela autoridade
lançadora a revisão do lançamento, conforme Despacho Decisório de fls. 74/76, que
decidiu pela manutenção parcial da exigência, mantendo integralmente a glosa de
imposto de renda retido na fonte, constado nos documentos que não houve qualquer
retenção no ano-calendário de 2009, ajustando, contudo, os rendimentos para o
efetivamente recebido no valor de R$ 257.742,46. Cientificada da revisão de ofício (AR
de fl. 80), a contribuinte não se manifestou.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/07/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa indevida de imposto de renda retido na fonte
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722088/2012-64

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235 de
06/03/1972 e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Versam os autos sobre glosa de imposto de renda retido na fonte.
Foi glosado o valor de R$ 105.814,43, pleiteado na declaração pela ausência de DIRF
nos sistemas informatizados da RFB e da apresentação de documentos.
A revisão do lançamento, com base nos documentos juntados aos autos, manteve a
glosa de imposto de renda retido na fonte pois restou comprovado que nenhum valor foi
retido a este título no ano-calendário de 2009, contudo, ajustou os rendimentos, estando
comprovado que foi recebido pela contribuinte no ano-calendário em questão, conforme
fl. 63 o valor de R$ 298.137,67 – R$ 40.395,21 (honorários), perfazendo o total a
declarar de R$ 257.742,46. Como a contribuinte declarou R$ 403.952,10 (fl. 40), foi
excluído da tributação o valor de R$ 146.209,64.
Correto o procedimento adotado na revisão do lançamento, quanto à manutenção da
glosa do imposto de renda retido na fonte, que não restou comprovado, e ao cálculo dos
rendimentos recebidos no ano-calendário.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
apresentada, mantendo o resultado da revisão de ofício.

DE OUTRAS QUESTÕES
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO APLICADO
Em revisão de oficio, conforme Despacho Decisório de fls 74-76, foi identificada
a base de cálculo do valor recebido no precatório (já excluídos os honorários), na seguinte forma:
Conforme anteriormente demonstrado, o rendimento tributável referente ao Precatório
no 9909773-1, recebido no ano-calendário 2009 foi de R$ 257.742,46, correspondente
ao crédito bruto de R$ 298.137,67 (fls. 31) subtraído dos honorários advocatícios de R$
40.395,21 (fls. 30). O valor líquido foi de R$ 217.493,87
A revisão de oficio considerou que não foi comprovada a retenção do imposto de
renda, no entanto, foi ajustada a base de cálculo para considerar o valor tributável real do
precatório recebido, na seguinte forma, conforme Acórdão da Impugnação:
A revisão do lançamento, com base nos documentos juntados aos autos, manteve a
glosa de imposto de renda retido na fonte pois restou comprovado que nenhum valor foi
retido a este título no ano-calendário de 2009, contudo, ajustou os rendimentos, estando
comprovado que foi recebido pela contribuinte no ano-calendário em questão, conforme
fl. 63 o valor de R$298.137,67 – R$ 40.395,21 (honorários), perfazendo o total a
declarar de R$257.742,46. Como a contribuinte declarou R$ 403.952,10 (fl. 40), foi
excluído da tributação o valor de R$ 146.209,64.
A Revisão de Oficio manteve parcialmente a exigência da Notificação de
Lançamento, na seguinte forma:
Conforme acima demonstrado e considerando as demais informações e documentos
constantes deste processo, MANTENHO PARCIALMENTE a exigência contida na
Notificação de Lançamento de No 2010/367314986890124, acarretando na alteração do
imposto de renda pessoa física (sujeito à multa de mora) de R$ 100.018,47 para R$
56.929,43, com os devidos acréscimos legais.
Conforme demonstrado na planilha abaixo:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722088/2012-64

No entanto, o cálculo do imposto de renda sobre o valor relativo ao precatório,
base de R$ 257.742,46, foi efetivado de acordo com o comando legal vigente à época, que
determinava que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-
se as tabelas e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente
do período que deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante
global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Portanto, do valor da base de cálculo da planilha de fl. 76, de R$ 601.658,46,
deverá ser retirado o valor de R$ 257.742,46, calculando-se o imposto sobre a base de R$
343.916,00.
O valor do imposto referente ao precatório de R$ 257.742,46, ano calendário de
2009, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal.
Ao final devem ser somados os valores encontrados em cada cálculo, que é o
valor do imposto a receber/pagar da contribuinte.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722088/2012-64

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso que seja
efetuado o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-
se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos
(regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 122
DF CARF MF
Original